Tribunal: TJSP
Processo: 2036529-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – CASSAÇÃO – Decisão que indeferiu liminar – Irresignação – Descabimento – Inexistência de prova de que o autor não conduzia o veículo – Multas que ensejaram processo de cassação que não foram devidamente combatidas – Decisões administrativas fundamentadas – Decisão mantida – Recurso não provido.